Tribunal: TJPA
Processo: 0013922-39.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8990 - Provas
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013922-39.2017.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS

APELADO: NILSON NASCIMENTO MONTELES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLACA CLONADA. DIVERSAS MULTAS DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANO MORAL CONFIGURADO. TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. REJEITADA. DANO MORAL E “QUANTUM” ARBITRADO.
ÍNDICE DO JURO E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MODIFICAÇÃO DOS ÍNDICES A FIM DE ATENDER OS PADRÕES VIGENTES À ÉPOCA DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de sete a quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 14 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno

interposto pelo
ESTADO DE TOCANTINS
contra decisão da minha lavra (id. 4642621) em que neguei provimento ao recurso de apelação cível e cuja ementa foi assim lavrada:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLACA CLONADA. DIVERSAS MULTA DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANO MORAL CONFIGURADO. TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 5071909), o agravante sustentou, em resumo, após breves considerações, preliminarmente, a nulidade do julgado agravado, alegando que fora proferido fora das hipóteses autorizativas legais.

No mérito, aduziu que o fato denotado como constrangedor pela parte agravada foi produzido por terceiro, não atraindo, portanto, a sua (do recorrente) responsabilidade civil indenizatória.

Aduziu, em relação ao valor arbitrado a título de indenização, que está fora dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo, nesse sentido, sua minoração.

Por fim, quanto aos juros e correção monetária, disse que esta deve ter por parâmetro o IPCA-E e aquele o índice de remuneração da caderneta de poupança, segundo, inclusive, o tema 905 do STJ, firmado através do Resp nº 1.494.146/MG.

Requereu o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresentou.

Em contrarrazões (id. 5538868), o recorrido defendeu a manutenção da decisão agravada e o improvimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de plenário virtual, id. 8147733.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

Da nulidade do julgamento monocrático.

O agravante diz que a decisão monocrática não encontra previsão no Código de Processo Civil, sendo, portanto, nula.

Contudo, a partir da conjugação dos arts. 932, VIII, do CPC, c/c 133, XI, “b”, do RITJEPA, é viável o julgamento monocrático quando a Corte local tem entendimento dominante acerca de determinado tema.

Assim, conforme se pode observar a partir dos ementários citados na decisão agravada, é uníssono nesta Corte a possibilidade de condenação do ente público a título de indenização por danos morais.

Diante disso, rejeito a preliminar em questão.

Mérito
.

Ultrapassado esse ponto, adentro o mérito do recurso.

O recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso de apelação, alegando que está em desconformidade com o que prevê o ordenamento jurídico.

No caso, atribui a terceiro a responsabilidade civil pelo suposto evento danoso; argui a necessidade de minoração do valor arbitrado a título de indenização por dano moral e, também, a adoção de critérios relativos ao juro de mora e correção monetária diferentes do constante na sentença.

Em relação à responsabilidade pelo evento danoso, reitero entendimento de não assistir razão ao agravante, vez que, de acordo com os documentos constantes nos autos, o Estado de Tocantins constitui o local de licenciamento do veículo que teve a placa clonada e que, mesmo após ter sido instado administrativamente a se manifestar, não esboçou qualquer ação positiva no intuito de dirimir os transtornos morais sofridos pelo agravado, do que resulta o dever de indenizar, na espécie, de acordo com os termos do § 6º do art. 37 da CF/88 e do entendimento a seguir reproduzido, firmado no âmbito deste Tribunal, “verbis”:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE BOLETO PARA LICENCIAMENTO DE VEÍCULO EM RAZÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE DIÁRIAS DE DEPÓSITO DE MOTOCICLETA QUE NUNCA FOI APREENDIDA OU RETIDA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA A REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANO MORAL CONFIGURADO. TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL ADEQUADO E PROPORCIONAL. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DO APELANTE AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS COM FULCRO NO ART. 15, “G” DA LEI ESTADUAL 5.738/1993. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DE CUSTAS. SENTENÇA A QUO MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS. (2015.04121272-10, 152.929, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-10-29, Publicado em 2015-11-03)

EMENTA: APELAÇÃO COM REEXAME DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CLONAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTOMÓVEL SUBMETIDO A PERÍCIAS, QUE ATESTARAM A REGULARIDADE DO MESMO. NOVA PERÍCIA COMPROVOU A FRAUDE. CONDENAÇÃO SOMENTE DO DETRAN/PA. RECURSO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CABIMENTO SOMENTE DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS AO RECORRENTE. QUANTUM REDUZIDO. DANOS MATERIAIS DEVEM SER ARCADOS PELO CASAL VENDEDOR DO BEM À APELADA QUE TINHA CIENCIA DA SITUAÇÃO DO VEÍCULO. CONDENAÇÃO TAMBÉM EM DANOS MORAIS. SENTENÇA REEXAMINADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. (2012.03423291-64, 110.249, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2012-07-16, Publicado em 2012-07-27)

Quanto ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais), arbitrado a título de indenização, deve ser ressaltado que se mostra compatível com o cenário factual apresentado, não sendo, assim, desproporcional ou irrazoável.

Por fim, no que tange ao juro de mora e correção monetária, matérias de ordem pública, as quais podem, a princípio, ser aferíveis a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, é prudente, na presente hipótese, ajustá-los, acolhendo-se, nesse ponto, as razões do agravante, para se fazer “jus” ao entendimento jurisprudencial da época, qual seja, juro de mora, conforme índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º - F da Lei n.º 9.494/97) e correção monetária pelo IPCA-E.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno para, reformando a sentença no ponto, estabelecer novos índices de correção monetário e juros incidentes no caso, fazendo-o de acordo com os fundamentos supra.

É o voto.

Belém/PA, 14 de março de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 28/03/2022